Tribunal: CARF
Processo: 15374.724344/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.724344/2009-83
ACÓRDÃO
3301-014.180 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a
existência de omissão do colegiado em ponto sobre o qual deveria
pronunciar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
presentes embargos, sem efeitos infringentes, para sanear a omissão suscitada.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Neiva
Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, alegando que a decisão embargada incorreu em omissão ao não apresentar as razões
para o provimento do recurso em relação às despesas com “Hotelaria Marítima e Terrestre”,
“Taxas Portuárias/Despesas Aduaneiras” e “Tratamento de Impactos Ambientais”.
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.180 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724344/2009-83
2
Os despachos de admissibilidade de e-fls 3582/3584 e 3589/3590. concluíram pela
existência das omissões, uma vez que as razões de decidir não abrangeram a reversão das glosas
de tais despesas, embora tanto no resultado do acórdão quanto no dispositivo do voto, consta
que a reversão das glosas das referidas despesas foi provida por unanimidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Os embargos atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal e deles
conheço.
Verifica-se que o resultado do acórdão e o dispositivo do voto estão em
consonância com o disposto na Ata de Julgamento, que deve retratar o que, de fato, ocorreu no
julgamento, nos termos do artigo 113 do Regimento Interno do CARF.
No caso, a Ata de Reunião de Julgamento constante no site do CARF, no período de
24/10/2023 a 26/10/2023, traz a seguinte decisão proferida nos presentes autos:
Relator(a): LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Processo: 15374.724344/2009-83
Recorrente: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e Interessado: FAZENDA
NACIONAL
ACÓRDÃO 3301-013.510
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
conhecer, em parte, do recurso voluntário, para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para reverter as glosas dos créditos das despesas com (1)
“Construção, Manutenção e Reparo Naval”, (2) “Inspeção de Equipamentos”, (3)
“Limpeza Industrial” (revertida no relatório fiscal), (4) “Projeto de Impacto
Ambiental”, (5) “Hotelaria Marítima e Terrestre”, (6) “Taxas Portuárias/Despesas
Aduaneiras”, (7) “Tratamento de Impactos Ambientais” e (8) transporte aéreo de
funcionários para as plataformas de petróleo em alto mar. Por maioria de votos,
negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas com “Conservação
e Limpeza das Áreas”, “Exames Clínicos”,“Segurança do Trabalho” e “Serviço de
Reflorestamento”, “Andaime – Montagem e Desmontagem”, “Construção e Instal.
e Mon. Industriais” e “Obras de Reforma/Const/Instal/Edificação em geral”.
Vencidas as Conselheiras Juciléia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa, que
revertiam as glosas com as despesas de “Conservação e Limpeza das Áreas”,
“Exames Clínicos”, “Segurança do Trabalho” e “Serviço de Reflorestamento”.
Vencida a Conselheira Juciléia de Souza Lima, que revertia as glosas de despesas
com “Andaime – Montagem e Desmontagem”. Vencida a Conselheira Sabrina
Fl. 3598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.180 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724344/2009-83
3
Coutinho Barbosa, que revertia as glosas de despesas com “Construção e Instal. e
Mon. Industriais” e “Obras de Reforma/Const/Instal/Edificação em geral”. Por
maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas
dos créditos extemporâneos. Vencidos os Conselheiros Ari Vendramini e Sabrina
Coutinho Barbosa, que revertiam essas glosas. Por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas com “Coleta de Lixo e
Resíduos Industriais”. Vencidos os Conselheiros Ari Vendramini, Juciléia de Souza
Lima e Sabrina Coutinho Barbosa, que revertiam a glosa sobre este item. (grifos
não originais)
Processo julgado no período da tarde do dia 24/10/2023.
Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. André Luiz Falcão Tanabe,
OAB/RJ 095.452.
Destarte, apenas cabe acrescer no voto a subsunção das despesas com “Hotelaria
Marítima e Terrestre”, “Taxas Portuárias/Despesas Aduaneiras” e “Tratamento de Impactos
Ambientais” ao conceito de insumo dado pelo STJ no julgamento do REsp 1.221.170/PR,
alterando-se o seguinte excerto do voto:
“[...]
Compreendo que os seguintes serviços devem ter suas glosas revertidas conforme os
itens:
10) Construção, Manutenção e Reparo Naval;
15) Hotelaria Marítima e Terrestre;
16) Inspeção de equipamentos;
17) Limpeza industrial – revertida no relatório fiscal;
20) Projeto de impacto ambiental;
50) Taxas Portuárias/Despesas Aduaneiras;
51) Tratamento de Impactos Ambientais.
Tais glosas devem ocorrer, eis, que intimamente ligada a atividade da contribuinte,
compreendo como essencial e relevante.
[...]”
Ressalto que o voto não representa o posicionamento deste relator, mas tão
somente reflete a adequação do razões de decidir ao resultado do julgamento consignado em ata.
Diante do exposto, voto para acolher os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos no acórdão embargado.
(assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède
Fl. 3599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.180 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724344/2009-83
4

Fl. 3600
DF CARF MF
Original